Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. RISCO NÃO PROTEGIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO AUTONÔMICA PELA SEGURADA. A cobertura securitária referente à incapacidade em função de doença exige a definitividade da situação (invalidez permanente) e a totalidade da incapacidade, não prevendo a cobertura no caso de incapacidade parcial resultante de doença. Salvo previsão contratual, um acidente de trabalho não configura acidente pessoal para fins de recebimento de indenização de seguro privado. Havendo previsão contratual expressa de exclusão das moléstias apuradas mediante laudo pericial, não é possível impor à seguradora a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária. A previsão contratual do risco coberto de invalidez funcional permanente e total por doença, que está definida como situação incapacitante que priva a segurada da existência autonômica, não é abusiva, porquanto factível a sua ocorrência. A obtenção de benefício previdenciário, relativo à aposentadoria por invalidez, não viabiliza, automaticamente, o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro.